Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA DE MEIRA, ROBSON SOUSA DE CARVALHO, MARIA GILMARA SOUSA DO NASCIMENTO e MICHELE KARINE MEIRA DE CARVALHO (sucessores de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Cancele-se o PCT n. 0721634- 73.2022.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA DE MEIRA, ROBSON SOUSA DE CARVALHO, MARIA GILMARA SOUSA DO NASCIMENTO e MICHELE KARINE MEIRA DE CARVALHO, no limite total de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data na qual foram homologados os cálculos de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO. II. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 53164013. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador